Tribunal: STF
Processo: CJ 6949
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-14
Data de publicação: 1989-06-14

Ementa:
EMENTA: - CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA e
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. Competência para julgar reclamação
trabalhista contra Fundação Universidade de Brasília. Instalado o E.
Superior Tribunal de Justiça, é ele competente
para julgar conflitos  de competência entre Tribunais e Juízes a eles
não vinculados (artigo 105, I, letra d, da Constituição).
Conflito de Jurisdição não conhecido.